Tribunal: STF
Processo: AR 3021
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Robert Henrique dos Santos, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 49101-AgR, cuja ementa reproduzo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.”



    O acórdão indicado transitou em julgado em 11.03.2022.



    Na ação rescisória, o autor sustenta que o acórdão rescindendo, ao cassar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, analisando a validade de contrato de transporte de carga entre o Autor e os réus e determinar deslocamento da competência para a Justiça Comum, teria incorrido em ofensa â norma do artigo 114 da Constituição da República. 



    Alega-se que (eDOC 1, p. 3-4):



    “A decisão rescindenda errou no enquadramento das funções que admitiu a aplicação da Lei 11.442/07 que regula e define a responsabilidade e a operação do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros dentro do âmbito de enquadramento da chamada “pejotização” enquanto que a contratação de pano de fundo do obreiro (considerando os recibos de pagamentos a autônomo pessoa física – RPA’s) dão conta que se tratava na verdade de contratação de Representante Comercial Autônomo, conforme definido na Lei 4886/65.



    A decisão rescindenda fundada em “erro de fato” admitiu como “inexistente” as fraudes perpetradas pelas empresas reclamadas ao arrepio do art. 9º/CLT, porquanto tratou ainda a questão meritória na Reclamação Constitucional 51.260/MG como pretensa violação das contratações de terceiros com base da Lei 11.442/07 que regula a “responsabilidade e a operação do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração”, o que não configura a hipótese dos autos, pois conforme já explanado a Lei de aplicação “in casu”seria a Lei 4.886/65.”



    Nas razões jurídicas, sustenta a possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, V, e VIII, do Código de Processo Civil.



    Determinada a citação dos Réus (eDOC 46), Flay Logistica e Armazenagem LTDA apresentou contestação sustentando, em suma: 1) decurso do prazo legal para aviamento da ação rescisória; 2) preenchimento dos requisitos da Lei 11442;2007 no contratação de transporte de carga; 3) ausência de erro de fato de e de violação à norma jurídica.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. 



    De plano, verifico que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 11.03.2022, enquanto a presente ação rescisória foi ajuizada apenas em 25.04.2025 (eDOC 44), quando já havia transcorrido, portanto, o prazo decadencial de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC. 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da presente decisão monocrática, tendo em vista a jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte, segundo a qual se revela compatível às atribuições do Relator essa competência. Confira-se, a propósito, o AR 1450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014, cujo teor transcrevo, no que interessa: 



    “(...) Impõe-se, finalmente, uma observação adicional: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RISTF , art. 21, § 1º). 



    Cumpre acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, ações rescisórias, examinando-as quanto ao próprio fundo da controvérsia nelas suscitada (AR 1.411/PE, Rel. Min. Ayres Britto; AR 1.507/RN, Rel. Min. Teori Zavascki; AR 1.509/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; AR 1.539/AM, Rel. Min. Ayres Britto; AR 1.670/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). 



    Nem se alegue que tal conduta implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134 , Rel. Min. Carlos Velloso; AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à ação rescisória.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente